Tribunal: TJMT
Processo: 1015967-27.2019.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015967-27.2019.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Prisão Decorrente de Sentença Condenatória, Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[WAGNER ROGERIO NEVES DE SOUZA - CPF: 630.396.051-00 (ADVOGADO), WAGNER ROGERIO NEVES DE SOUZA - CPF: 630.396.051-00 (IMPETRANTE), JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE CUIABÁ (IMPETRADO), MOISES BATISTA DA SILVA NETO - CPF: 003.316.171-29 (PACIENTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – ALEGADA AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA – INOCORRÊNCIA – NULIDADE DE ALGIBEIRA – EVENTUAIS VÍCIOS EM SEDE INQUISITIVA NÃO CONTAMINAM A AÇÃO PENAL – PREJUÍZO NÃO COMPROVADO – REVISÃO CRIMINAL EM TRÂMITE NESTE EG. TRIBUNAL –ORDEM DENEGADA.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores “não tolera a chamada 'nulidade de algibeira' - aquela que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada, como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura. Observe-se que tal atitude não encontra ressonância no sistema jurídico vigente, pautado no princípio da boa-fé processual, que exige lealdade de todos os agentes processuais” [EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp n. 1.382.353/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 13/05/2019]. Ademais, em matéria de nulidades – absolutas e relativas – vige o princípio do prejuízo, consagrado na expressão francesa pas nullité sans grief, a traduzir, consoante dicção do art. 563 do Código de Processo Penal, que não se deve declarar a nulidade quando não resultar prejuízo comprovado para a parte que a alega.

R E L A T Ó R I O

Com apoio nos artigos 5º, inciso LXVIII e LXXVIII, da Carta Magna, artigos 647 e seguintes, do Código de Processo Penal, foi impetrado
habeas corpus
liberatório em favor de
Moisés Batista da Silva Neto
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal ao
ius ambulandi
decorrente de ato do Juízo, que entendo ser a 9ª Vara Especializada Delito Tóxico, apontado como coator. (Id 20341450)

Extrai-se que o paciente foi condenado à pena privativa de liberdade definitiva de 11 (onze) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 1030 (mil e trinta) dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, devidamente corrigidos, em regime fechado, pelo delito de Tráfico de Drogas exposto no art. 33, concomitante com o delito de Associação para o Tráfico exposto no art. 35, ambos da Lei nº 11.343/2006.

Relata que, após realizadas diligências requeridas pela autoridade policial que, posteriormente, encaminhou os autos do inquérito ao juízo competente, o paciente não foi citado em momento algum, tampouco teve ciência sobre a denúncia oferecida em seu desfavor, tendo em vista que à época dos fatos o oficial de justiça compareceu uma única vez em sua residência, no mesmo endereço informado à autoridade policial e não logrou êxito na diligência, pois foi informado pela mãe do acusado que o mesmo estava viajando e que retornaria em três dias.

Desse modo, entende que o paciente não foi intimado e consequentemente não compareceu em juízo, bem como não compareceu seu interrogatório, motivo pelo qual, o magistrado
a quo
determinou sua citação por edital.

Aduz que foi expedido edital de citação ao paciente, e mais adiante decretada sua revelia, contudo, não foi determinada a suspensão do processo e dos prazos prescricionais como determina o art. 366 do CPP, e por consequência, culminou com uma sentença condenatória absolutamente contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, conforme reza o inciso I, do Artigo 621, do Código de Processo Penal, pois sabemos que é direito do réu o exercício do contraditório pleno e da ampla defesa, expressamente descrito no inciso LV, do artigo 5º, da Constituição Federal.

Expôs que, após o seguimento indevido do feito até o trânsito em julgado da decisão que condenou o réu, com causa de aumento de pena da reincidência à pena de 11 (onze) anos e 11 (onze) meses de reclusão, conforme decisão do Douto Juízo da 9ª Vara Criminal, contudo, após 02 anos e 06 meses do trânsito em julgado da sentença condenatória, verificou-se que de fato o paciente era na verdade réu primário à época dos fatos, gerando assim novas provas de circunstâncias que determinem ou que autorizem a diminuição especial da pena, conforme o inciso III, do artigo 621, do Código de Processo Penal.

Desse modo, sustenta a nulidade da r. sentença condenatória decorrente da ausência de citação válida e da necessária intimação para todos os atos processuais, pois na própria decisão do juízo de piso, diante da ausência do acusado em interrogatório, reconheceu que ele não foi devidamente citado e intimado, muito embora tenha considerado o paciente foragido.

Argumenta também que
“tendo em conta que a r. sentença condenatória ora questionada foi flagrantemente contrária à evidência dos autos, e ainda, existindo provas e circunstâncias que determinem a diminuição da pena, em razão de o réu nunca ter ostentado qualquer condenação criminal definitiva anteriormente a esta sua primeira condenação, era incabível o reconhecimento de antecedentes e da reincidência, e sendo assim, não poderia jamais ter sido majorada à pena por este motivo na segunda fase da dosimetria.”

De igual modo, entende a defesa, ser perfeitamente cabível a aplicação da causa de diminuição de pena com base no § 4º, do art. 33 da Lei de Drogas, visto que o paciente a época dos fatos era réu primário, possuía bons antecedentes, não se dedicava a praticas delitivas e não era integrante de nenhuma organização criminosa.

Informa também que a r. sentença prolatada está sob análise por meio da Ação de Revisão Criminal em tramite neste eg. Tribunal sob número 1014376-30.2019.8.11.0000.

Relata ainda, que houve expedição de mandado de prisão e ofício estando o paciente preso há quase um ano, cumprindo pena no Centro de Ressocialização de Cuiabá.

Dessa forma, postulou a concessão da ordem em sede de liminar, afim da imediata liberdade ao paciente, para que ele possa aguardar em liberdade a definição da sua situação jurídica no processo em que figura como Revisionando, como medida da mais inteira Justiça.

Postergou-se a análise da liminar para após a apresentação das informações pela autoridade indigitada coatora. Sendo que as mesmas foram juntadas conforme Id 22709953.

A liminar foi indeferida conforme Id 23414958.

As informações foram prestadas pela autoridade tida como coatora conforme Id 27835972.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através da eminente Procuradora Esther Louise Asvolinsque Peixoto, manifestou pela denegação da ordem, sintetizando o entendimento com a seguinte ementa: (Id 28928974)

“
HABEAS CORPUS. - TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO
- Alegação de excesso de prazo de prisão - Constrangimento ilegal não configurado. Pleito para aguardar em liberdade o julgamento de revisão criminal - Impossibilidade - Sentença transitada em julgado - Ausência de efeito suspensivo na revisão criminal - Título executivo da pena apto a gerar efeitos - Manutenção da segregação. Parecer pela denegação da ordem. “

É o que cumpre a relatar.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado com o objetivo de conceder o retorno à liberdade de
Moisés Batista da Silva Neto.

Com efeito, em análise do mérito da presente ação constitucional, verifico que nada foi trazido que modificasse o entendimento já exarado, persistindo os motivos que levaram ao deferimento do pedido, em liminar.

Após análise detalhada dos autos, bem como das informações presentes na movimentação do processo de origem, junto ao
site
oficial desta Corte, não vislumbro, neste caso específico, elementos suficientes para justificar a revogação da prisão do ora paciente.

Colaciono, as razões apresentadas em sede liminar por este e. Relator, de modo a evitar desnecessária tautologia.

Insta salientar, que o
habeas corpus
é ação de rito célere e documental, que demanda prova pré-constituída e não comporta dilação probatória, exigindo-se, para seu conhecimento, que dele se abstraiam elementos que possibilitem de maneira robusta o exame das questões nele suscitadas.

Sendo o habeas corpus uma ação autônoma, mister se faz a existência dos elementos da ação, quais sejam: partes, pedido e causa de pedir. As partes são o paciente e a autoridade coatora. O pedido é de liberdade (habeas corpus liberatório) ou de salvo-conduto para evitar ameaça de violência ou coação à liberdade de locomoção (habeas corpus preventivo). A causa de pedir é o fato originário da ilegalidade. (...) A natureza processual do habeas corpus não permite, assim, maior dilação probatória, já que ao paciente compete o ônus de provar a ilegalidade que alega em sua petição inicial. A ilegalidade já tem que estar patente, existir antes da impetração, pois a sua liberdade de locomoção (direito líquido e certo) está sendo violada. Por isso, diz-se que no habeas corpus não cabe análise de provas, discussão probatória.
Direito Processual Penal, Paulo Rangel - 27ª ed. Revista atualizada e ampliada – São Paulo: Atlas, 2019, pg. 1102)

Inicialmente, quanto a alegada nulidade da r. sentença condenatória decorrente da ausência de citação válida, com efeito, não se comprovou efetivo prejuízo para declarar nulidade do ato processual, como se tem exigido.

Nesse sentido:

“
1. À luz da norma

inscrita no art. 563 do CPP
e
da Súmula 523/STF, a jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que, para o reconhecimento de nulidade dos atos processuais, relativa ou absoluta, exige-se a demonstração do efetivo prejuízo causado à parte (‘pas de nulitté sans grief’). Precedentes. 2. A sentença condenatória

revela que o paciente apresentou defesa prévia, solicitou diligências complementares
e
apresentou alegações finais. Esses fatos demonstram que foi assistido, não só no interrogatório, mas durante toda a ação penal, quando teve a oportunidade de utilizar-se de todos os meios de defesa previstos em nossa legislação processual penal, em atendimento aos princípios constitucionais do contraditório
e
da ampla defesa. 3. Ordem denegada.
” (
HC

104.648/MG
, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI)

“(...) 3. "O pronunciamento da nulidade absoluta não terá nenhum efeito prático no mundo jurídico, devendo imperar, na espécie, o disposto no art. 563 do Código de Processo Penal, segundo o qual 'nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa'" (STF, HC 92.235/PE, Rel. Ministro MENEZES DIREITO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/11/2007, DJe 15/02/2008). (...) (HC 510.837/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/10/2019, DJe 04/11/2019)

Por outro lado, maiores incursões sobre as possibilidades disponíveis para encontrar o paciente, bem como a viabilidade de tais providências para o juízo, demandariam análise do contexto fático, o que conflita com a natureza célere do rito do recurso ordinário em
habeas corpus
.

Nesse sentido:

(...) No caso, não está presente a existência de constrangimento ilegal capaz de justificar a concessão de ordem de habeas corpus de ofício, pois o argumento do impetrante para justificar a nulidade da citação editalícia esbarra no entendimento deste Superior Tribunal, no sentido de que não cabe ao Poder Judiciário diligenciar nos órgãos públicos com o fim de obter o real endereço do imputado. 3. Alcançar conclusão no sentido de que não foram esgotados os meios de localização do imputado demandaria reexame de provas, inviável na via estreita do writ. 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC 389.528/PR, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 30/03/2017, DJe 07/04/2017)

Ademais, conforme Id 22709958 e 22709960, a citação foi realizada via edital, onde o paciente não compareceu, furtando-se da persecução penal, contudo constituiu advogado, impossibilitando a aplicação do art. 366, do CPP, possibilitando a continuação do processo.

Destaque-se que
“a jurisprudência dos Tribunais Superiores não tolera a chamada 'nulidade de algibeira' - aquela que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada, como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura. Observe-se que tal atitude não encontra ressonância no sistema jurídico vigente, pautado no princípio da boa-fé processual, que exige lealdade de todos os agentes processuais”
[EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp n. 1.382.353/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 13/05/2019].

Pois, conforme relatou o magistrado
a quo
: (Id 22709953)

“Tenho a honra de vir à presença Vossa Excelência para prestar as informações que me foram requisitadas nos autos do Habeas Corpus impetrado em favor do paciente MOISÉS BATISTA DA SILVA NETO.

Visando efetivar a solicitação de Vossa Excelência, informo, após os policiais militares efetuarem a apreensão de 01 (um) tablete de pasta base de cocaína localizado dentro de um veículo HB20 conduzido por MOARCIR DOS SANTOS ALMEIDA, nas imediações do Lava Jato RDB, situado no bairro Tijucal, a DRE — Delegacia de Repressão a Entorpecente iniciou uma investigação, para apurar o crime de tráfico de drogas praticado por aquele.

Ocorre que, durante a fase investigativa, além dos diversos depoimentos colhidos, os investigadores de polícia realizaram várias verificações in loco, e dentre essas provas, foi obtido a informação que MOACIR tinha dois Lava Jatos, um no Tijucal e outro no Coophema, sendo que este último era o local em que ele usava para realizar a narcotraficancia e manter contato com outros traficantes, sendo um deles, o recluso EDUARDO JULIAN() DOS SANTOS BRAVO. Nisso, para melhor esclarecer a atuação dos suspeitos na comercialização de entorpecentes, a d. Autoridade Policial representou a este juízo pela interceptação telefônica de vários alvos, tendo início no mês de maio de 2014 e término em setembro do mesmo ano.

Durante o monitoramento realizado, foram captadas várias conversas mantidas entre os suspeitos, dentre eles o paciente, negociando abertamente a aquisição, venda, armazenamento e/ou transporte de entorpecentes, tanto que foi possível identificar a função exercida por cada um na associação para o tráfico por eles formada.

Inclusive, com o seu término, o Ministério Público denunciou o paciente pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfco, com mais 16 (dezesseis) pessoas, bem como, na oportunidade, requereu a decretação de sua prisão preventiva, pedido este que foi deferido, em 17 de setembro de 2014, ocasião em que também foi determinado proceder a notificação de todos os denunciados

Conquanto não tenha sido notificado pessoalmente, por intermédio de advogados constituídos, o paciente, em 30 de outubro de 2014, aforou pedido de revogação de prisão preventiva e, em 10 de novembro de 2014, apresentou sua defesa prévia. Quanto ao pedido de revogação, informo que o mesmo foi analisado e indeferido em 19 de novembro de 2014, ao passo que a denúncia foi recebida em relação a ele em 18 de dezembro também daquele ano.

No dia designado para realizar a audiência de instrução, a saber, 29 de janeiro de 2015, às 14h, apesar do paciente não ter sido citado e intimado pessoalmente, para comparecer ao ato, seus patronos estiveram presentes na solenidade. Ademais, por entender que aquele, à época, se encontrava foragido, por estar com mandado de prisão em aberto, o magistrado, que presidiu a audiência, determinou que fosse realizada sua citação por edital.

Esclareço, outrossim, que devido a grande quantidade de réus e testemunhas arroladas pelas partes, outra audiência foi realizada no curso da instrução processual, e, nessa, o paciente já foi assistido por outra advogada, mas também constituída. E mais, durante esse interim, aforou outro pedido de revogação perante este juízo e impetrou um Habeas Corpus perante essa Colenda Corte Mato-grossense (n° 59.346/2015), todos por intermédio dessa nova patrona.

E não bastasse isso, na fase de alegações finais apresentou referida peça processual, através de sua defesa constituída, bem como esta interpôs recurso de apelação contra a sentença prolatada por este juízo, a qual foi mantida pela Terceira Câmara desse Eg. Tribunal de Justiça.

Por oportuno, encaminho cópias de documentos que entendo necessário para demonstrar que o paciente tem plena ciência da ação penal que tramitou em seu desfavor, tanto que durante todo o trâmite processual foi assistido por advogados constituídos, porém, não quis se apresentar à Justiça, porque tinha também plena consciência da prisão preventiva decretada em seu desfavor, tanto que, da mesma forma, como dito acima, aforou pedidos de revogação de prisão preventiva perante este juízo, assim como impetrou writ perante esse Eg. Tribunal de Justiça. (...)”

Desse modo, observa-se que a defesa técnica constituída pelo paciente, pode acompanhar os andamentos processuais, em sua totalidade, não havendo cerceamento de defesa, restando superada a tese de nulidade.

Quanto a alegada sentença condenatória tenha sido baseada em provas contrárias aos autos e a possibilidade de aplicação da causa de diminuição de pena com base no § 4º, do art. 33 da Lei de Drogas, visto que o paciente a época dos fatos seria réu primário, possuidor de bons antecedentes, que não se dedicava a praticas delitivas e não era integrante de nenhuma organização criminosa, são assuntos tratados, exclusivamente em revisão criminal, conforme preceitua o artigo 621 do Código de Processo Penal,
in verbis
:

Art. 621
. A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

E o artigo 626 do mesmo Códex, que diz:

Art. 626
. Julgando procedente a revisão, o tribunal poderá alterar a classificação da infração, absolver o réu, modificar a pena ou anular o processo.

Parágrafo único. De qualquer maneira, não poderá ser agravada a pena imposta pela decisão revista.

Assim, entende-se que a revisão criminal, uma vez tendo seu pedido julgado procedente, pode alterar a classificação da infração penal, absolver o réu, modificar a pena ou anular o processo e em qualquer caso, proibir a
reformatio in pejus
.

Ademais, sendo certo que a questão ora suscitada pela defesa será tratada durante o julgamento da Revisão Criminal, sem o qual esta Corte fica impedida de apreciar o alegado constrangimento ilegal.

Nesse sentido:

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. REVISÃO CRIMINAL. REEXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DO WRIT. FATO NOVO. INOCORRÊNCIA. O intuito de afastar a autoria, em razão de ocorrência policial apresentada pela vítima na qual comunica que o paciente não seria o autor do fato, exige reexame do mérito, o que não se coaduna com a via estreita do habeas corpus. Quando a revisão criminal é ajuizada em vista do surgimento de novas provas ou de reconhecimento de falsas provas que fundamentaram a sentença condenatória, é necessário que este fato novo seja concreto e não apenas mero indício ou especulação, sob pena de violar o princípio da segurança jurídica. A prova da falsidade deve ser colhida em processo anterior, pois não é admitida a discussão sobre a validade da prova na revisão criminal. A prova nova deve ser produzida sob o crivo do contraditório. Habeas corpus não conhecido. (HC 189.091/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, Quinta Turma, julgado em 28/4/2015, DJe de 18/5/2015)

E conforme relatado pelo impetrante, a r. sentença prolatada está sob análise por meio da Ação de Revisão Criminal em tramite neste eg. Tribunal sob número 1014376-30.2019.8.11.0000.

Com efeito, para a caracterização do excesso de prazo, a demora deve ser excessiva e estar vinculada à desídia do Poder Público, em decorrência, por exemplo, de eventual procedimento omissivo do magistrado ou da acusação, o que não se verifica na espécie, uma vez que a ação penal apresenta processamento dentro dos limites da razoabilidade, diante das peculiaridades que se fizeram presentes. A ação se desenvolve, portanto, de forma regular, sem desídia ou inércia do Magistrado singular. O retardo na instrução decorreu das peculiaridades do caso concreto e da necessidade de se deprecar a realização de atos processuais.

Diante destas circunstâncias, aos menos neste exame inicial, não vislumbro a existência de qualquer constrangimento ilegal a ser reparado através deste
mandamus,
não estando preenchidos o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
necessários à concessão da medida pleiteada.

Por todo exposto, DENEGO a ordem de
habeas corpus
impetrado em favor de Moisés Batista da Silva Neto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2020